Tribunal: TCU
Processo: 005.032/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8834/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de André de Conto Abitante emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade Instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021 com base em decisão judicial transitada em julgado; considerando, entretanto, que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) ao analisar os períodos de exercício de função de confiança/cargo em comissão do interessado identificou que todas as incorporações ocorreram antes da data limite estabelecida pela Decisão 925/1999-TCU-Plenário, conforme tabela a seguir: considerando que o interessado exerceu funções comissionadas por tempo suficiente para incorporar 2/5 de CJ-2 e 3/5 de FC-5, sem a utilização de períodos posteriores a 8/4/1998, tendo como fundamento as disposições originais do art. 62 da Lei 8.112/90 c/c o art. 3o da Lei 8.911/94; e considerando, por fim, a manifestação do MPTCU pela legalidade e registro do ato concessório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de André de Conto Abitante, concedendo o respectivo registro; b) informar o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.032/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Andre de Conto Abitante (XXX.598.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.